Tribunal: STF
Processo: HC 97238
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PREJUDICIALIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR DATIVO. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DEPOIS DE MAIS DE SEIS ANOS. ORDEM DENEGADA. 


O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a revisão criminal do paciente, afastou, como pleiteado pela defesa, a qualificadora reconhecida apenas no segundo julgamento do tribunal do júri. Tal fato resultou no reajustamento da pena aplicada para patamar inferior ao pretendido, subsidiariamente, pela defesa, ficando, por conseguinte, prejudicada a tese relativa à chamada reformatio in pejus indireta. 




O Supremo Tribunal Federal, em princípio, tem reconhecido a nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo acerca da data da sessão de julgamento de apelação (HC 98.802, de minha relatoria, DJ de 27.11.2009). 




Todavia, em casos como este, em que a defesa, apesar de pessoalmente intimada do acórdão proferido na segunda apelação do paciente, permaneceu inerte por mais de seis anos, deixando a condenação transitar em julgado, esta Corte não tem declarado a nulidade derivada da não intimação do defensor público ou dativo acerca da data da sessão de julgamento. Precedentes (HC 96.777, de minha relatoria, julgado em 21.9.2010, ainda pendente de publicação; e HC 97.380, também de minha relatoria, julgado em 21.9.2010, ainda pendente de publicação). 




Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, denegado.